Tribunal: STF
Processo: AI 395017
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordin
ário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado só examinou questão infraconstitucional
 relativa à
compensação, o que inviabiliza o R.E.  (art. 102, III, da C.F.).
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do S
.T.F., no sentido
de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indiretaà
 Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
 normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.